Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-38.2022.8.11.0077
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-38.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.472.341-00 (EMBARGANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (EMBARGANTE), CRISTIANO ALVARENGA SOUSA - CPF: 891.867.371-04 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
IMÓVEL RURAL
–
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
PREQUESTIONAMENTO
–
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse. Os embargantes alegam
a ocorrência de omissão
quanto: (i) à cláusula terceira do contrato que estabelece
u
condomínio; (
ii
) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa; (
iii
) à interpretação do art. 561 do CPC; e (
iv
) à adequação da extinção do processo com ou sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (
ii
) se há identidade argumentativa com embargos anteriormente rejeitados, caracterizando propósito protelatório; e (
iii
) se restou atendido o requisito do prequestionamento para fins de recurso especial.

III. Razões de decidir

3.

Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade por caráter protelatório, uma vez que os embargantes buscam explicitar o prequestionamento de dispositivos legais, direito constitucionalmente assegurado, embora se reconheça substancial identidade argumentativa com os embargos anteriores.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a cláusula terceira do contrato, consignando que, sem a divisão física do imóvel, não
há como
acolher a tese recursal, inexistindo omissão a ser sanada.

5.
Quanto aos requisitos do art. 561 do CPC, o julgado analisou detidamente cada um deles, concluindo pela inexistência de esbulho possessório, uma vez que a posse do embargado
originou-se
de relação contratual estabelecida com os próprios embargantes, não se caracterizando como clandestina, violenta ou precária.

6.
Embora o acórdão não tenha feito menção expressa aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, analisou adequadamente a relação contratual e o conjunto probatório, não se configurando omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados quando tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio.

7.
A ausência de delimitação física da área não foi o fundamento principal da improcedência, mas sim a não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, inexistindo omissão quanto à adequação da via processual eleita.

8.
O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria neles versada tenha sido efetivamente apreciada, ainda que implicitamente, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, especialmente quando o objetivo é obter a reforma do julgado.
2.
Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à cláusula contratual invocada, aos requisitos do art. 561 do CPC e à caracterização do esbulho possessório.
3.
O prequestionamento resta atendido quando a matéria versada nos dispositivos legais invocados tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal, ainda que de forma implícita, sem necessidade de menção expressa aos artigos de lei
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA
e
NILSON RODRIGUES DA COSTA
em face do acórdão, que, à unanimidade, rejeitou embargos declaratórios anteriormente
ajuizados
pelos ora embargantes
, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

Os embargantes alegam omissões no julgado quanto à cláusula terceira do contrato celebrado entre as partes, que estabelece expressamente a existência de condomínio sobre o imóvel; b) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; e c) à correta interpretação do art. 561 do Código de Processo Civil.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, pleiteiam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do acórdão para reconhecer o esbulho possessório e determinar a reintegração parcial de posse correspondente à fração de 60% do imóvel rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente
quanto: (i) à análise da cláusula terceira do contrato que estabelece condomínio entre as partes; (
ii
) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; e (
iii
) à interpretação do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula terceira do contrato.

O acórdão também enfrentou detalhadamente os requisitos do art. 561 do CPC, concluindo pela ausência de esbulho possessório, uma vez que "a posse exercida pelo réu/apelado não se originou de ato clandestino, violento ou precário, mas sim de relação contratual estabelecida com os próprios autores/apelantes."

A impossibilidade de identificação física da área correspondente aos 60% cuja reintegração é pleiteada foi considerada óbice à procedência do pedido possessório.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou à obtenção de novo julgamento da lide.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, especialmente quando o objetivo é obter a reforma do julgado. 2. Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à cláusula contratual que estabelece condomínio entre as partes e aos requisitos do art. 561 do CPC."-

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
CRISTIANO ALVARENGA SOUSA
, confirmando a sentença de improcedência do pedido possessório.

Nas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissões no julgado, especificamente quanto: (a) à cláusula terceira do contrato celebrado entre as partes, que estabelece expressamente a existência de condomínio sobre o imóvel; (b) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; e (c) à correta interpretação do art. 561 do
CPC
.

Sustentam que o acórdão
reconheceu
a posse anterior dos embargantes sobre a totalidade do imóvel (105 alqueires) até 2015, bem como a posse legítima do embargado sobre apenas 40% da área, por força do contrato de cessão. Argumentam
a contradição
ao afastar o esbulho possessório com fundamento no mesmo contrato que previu a cessão de apenas 40% da área total.

Aduzem, ainda, que a tolerância inicial da posse não afasta o direito à reintegração após a cessação dessa tolerância, e que a ausência de delimitação física da área litigiosa não pode servir de fundamento para a improcedência do pedido, devendo, quando muito, ensejar a extinção
do processo sem resolução de mérito ou a conversão da tutela possessória em obrigação pecuniária, nos termos do art. 497 do CPC.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer o esbulho possessório.

Ao final,
prequestionam
os
arts
. 560, 561, 485, 487, 497, 489, §1º, e 1.022 do CPC, bem como o art. 1.208 do C
C
, para fins de interposição de eventual recurso especial.

Em contrarrazões (ID
.
352111370), o embargado sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por configurarem manifesto propósito protelatório e erro grosseiro, uma vez que repetem integralmente os argumentos já deduzidos nos embargos declaratórios anteriores, rejeitados por unanimidade.

Argumenta que os presentes
aclaratórios
não teriam o condão de interromper o prazo recursal, devendo ser certificado o trânsito em julgado do acórdão.

Subsidiariamente, pugna pela rejeição dos embargos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente: Da inadmissibilidade dos embargos declaratórios

Compulsando os autos, verifica-se que os embargantes
opuseram
embargos de declaração anteriores (ID
.
319597363), os quais foram rejeitados por unanimidade (acórdão de ID
.
345444399), sob o fundamento de que não havia omissão no julgado, tratando-se de pretensão de rediscussão do mérito.

Cotejando as razões dos embargos anteriores com os presentes
aclaratórios
, constata-se que, de fato, há substancial identidade argumentativa, com a reiteração das mesmas teses já apreciadas e rechaçadas por esta Câmara.

Todavia, não se pode olvidar que os embargantes, nos presentes
aclaratórios
, buscam explicitar com maior detalhamento as alegadas omissões, especialmente no que tange ao prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial, direito constitucionalmente assegurado.

Nesse contexto, embora se reconheça a proximidade argumentativa entre os embargos anteriores e os presentes, não se vislumbra, de plano, manifesto propósito protelatório apto a ensejar a inadmissibilidade recursal, mormente considerando que o prequestionamento constitui pressuposto de admissibilidade do recurso especial.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade, passando à análise do mérito dos embargos.

No mérito

Os embargantes sustentam
omissão do
acórdão quanto à análise da cláusula terceira do contrato de cessão de posse, que estabelece expressamente a existência de condomínio entre as partes.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"Corrobora essa circunstância a cláusula terceira do contrato de cessão, invocada pelos apelantes como fundamento para seu pedido subsidiário, a qual estabelece que 'a posse será exercida em condomínio com a venda efetuada em conjunto ou para o condômino'. Nesse contexto, sem a divisão física do imóvel, não há como acolher a tese recursal."

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o julgado analisado a cláusula contratual invocada e extraído dela as consequências jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Alegam os embargantes
a omissão quan
to à correta interpretação do art. 561 do CPC, especialmente no que tange ao reconhecimento da posse anterior e à caracterização do esbulho possessório.

Também aqui não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou detidamente os requisitos do art. 561 do CPC, concluindo pela sua não configuração no caso concreto, nos seguintes termos:

"Como cediço, para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil (...) Primeiramente, é importante destacar que a posse exercida pelo réu/apelado não se originou de ato clandestino, violento ou precário, mas sim de relação contratual estabelecida com os próprios autores/apelantes."

O julgado prosseguiu fundamentando que a ausência de delimitação física da área correspondente aos 60% cuja reintegração era pleiteada constituía óbice à procedência do pedido possessório,
"pois a ausência de objeto certo e determinado impossibilita a efetivação de eventual ordem de reintegração."

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou todos os requisitos do art. 561 do CPC, tendo concluído, com base no conjunto probatório, pela inexistência de esbulho possessório apto a ensejar a tutela
reintegratória
.

Os embargantes sustentam
omissão
quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa a tais princípios, analisou detidamente a relação contratual estabelecida entre as partes e o conjunto probatório produzido, concluindo pela inexistência de conduta irregular por parte do embargado.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e princípios invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não se configura omissão a ausência de menção expressa aos princípios invocados,
mormente se
decisão
analisou
adequadamente a matéria fática e jurídica controvertida.

Sustentam os embargantes que, caso se entenda pela impossibilidade de identificação da área objeto do pedido, a decisão adequada seria a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485 do CPC), e não a improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC).

Também neste ponto não se vislumbra omissão.

O acórdão embargado fundamentou que a ausência de delimitação física da área constituía óbice à procedência do pedido possessório, mas não o único fundamento para a improcedência.

Com efeito, o julgado assentou, primordialmente, que não restou configurado o esbulho possessório, uma vez que a posse do embargado
originou-se
de relação contratual estabelecida com os próprios embargantes, não se caracterizando como clandestina, violenta ou precária.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de eventual inadequação da via eleita em razão da indeterminação do objeto, tal circunstância não foi o fundamento principal da improcedência, mas sim a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelos embargantes (
arts
. 560, 561, 485, 487, 497, 489, §1º, e 1.022 do CPC, e art. 1.208 do Código Civil), verifica-se que a matéria foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado e nos embargos declaratórios anteriormente rejeitados.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria neles versada tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal, ainda que implicitamente, conforme pacífica jurisprudência do S
TJ
.

Ante o exposto,

rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026